Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-32.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. DEVIDA.

1. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem. De outro lado, cabe à defesa comprovar o desconhecimento dessa circunstância, segundo a regra de distribuição do ônus da prova constante do artigo 156, do Código de Processo Penal.

2. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava de objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente

3. Diante da constatação, pelos interrogatórios dos réus, da confissão espontânea, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal.

4. A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, salvo nos casos de multirreincidência.

5. Apelação parcialmente provida.